Tribunal: TJMT
Processo: 1007001-33.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007001-33.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[EVA HERCULANA DE ALMEIDA - CPF: 314.101.891-04 (RECORRENTE), PETERSON DA COSTA TEIXEIRA - CPF: 706.500.981-53 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Composição Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. ANTÔNIO HORÁCIO DA SILVA NETO 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR 2a Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CESSÃO DE CRÉDITOS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO QUANTO AO TERMO INICIAL DOS JUROS FIXADOS PELO JUÍZO
A QUO
. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 54 DO STJ. INCIDÊNCIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO (DATA DE CIÊNCIA DA INSCRIÇÃO INDEVIDA PELA RECORRENTE). CORREÇÃO MONETÁRIA MEDIDA PELO INPC. ÍNDICE MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Conforme Súmula 54 do STJ, em se tratando de responsabilidade extracontratual, a incidência dos juros de mora tem como marco inicial o evento danoso,
in casu
, sendo considerada a data de ciência, pela Recorrente, da inscrição indevida junto aos órgãos de proteção ao crédito (10/02/2023).

Altera-se ainda, de ofício, o índice de correção monetária do valor da condenação para o INPC, porquanto mais benéfico ao consumidor.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto por EVA HERCULANA DE ALMEIDA contra a sentença proferida nos autos, que julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexigibilidade do débito discutido nos autos e condenar o Reclamado ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), atualizado da data do arbitramento e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

A Recorrente busca, pela via recursal, a reforma da sentença para que os juros de mora relativos ao
quantum
indenizatório de danos morais sejam aplicados a partir do evento danoso, conforme entendimento jurisprudencial majoritário e em acatamento à Súmula 54 do STJ.

Contrarrazões apresentadas no id. 173867162, contudo, fazendo referência a processo (no 1006428-89.2023.8.11.0002) e partes estranhas aos presentes autos (ITAPEVA X MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS e TAMIRES PENHA PEREIRA).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cinge-se a análise do presente recurso acerca da possibilidade de alteração do termo inicial dos juros incidentes sobre o valor da condenação em danos morais.

Assim sendo, procedi à releitura dos autos, a partir da qual pude verificar que, apesar da matéria discutida na lide envolver ato ilícito no qual inexistente contrato prévio entre as partes, os juros de mora foram fixados a partir da data da citação:

“(...) Posto isso, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
OPINO
pela
PROCEDÊNCIA
dos pedidos constantes da inicial de
EVA HERCULANA DE ALMEIDA
em desfavor de FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL II, para:

1.
DECLARAR
a inexigibilidade do débito com vencimento em 23/01/2019, no valor de R$234,12 (duzentos e trinta e quatro reais e doze centavos);

2.
CONDENAR
a

Reclamada

a

pagar danos morais na importância de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, o qual será atualizado da data do arbitramento (Súmula 362/STJ) pelo IGP-M da FGV, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês da citação.

Sem condenação nos ônus da sucumbência (Lei n
o
9.099/95, art. 55).”

Diante disso, tenho que a irresignação recursal merece prosperar, pois
em caso de responsabilidade extracontratual, os juros moratórios fluem a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ)
, aqui sendo considerada a
data de ciência da inscrição indevida (10/02/2023)
, constante no extrato acostado ao id. 173146672.

A propósito, trata-se de entendimento em consonância com as decisões proferidas por esta Turma Recursal em casos semelhantes:

RECURSOS INOMINADOS –
CESSÃO DE CRÉDITO
– ORIGEM DA DÍVIDA COMPROVADA – CESSÃO NÃO COMPROVADA – TERMO DE CESSÃO GENÉRICO – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM SERASA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES – QUANTUM FIXADO EM VALOR ADEQUADO – ALTERAÇÃO DO
TERMO

INICIAL
DE
JUROS
MORATÓRIOS –
RELAÇÃO EXTRACONTRATUAL
–
INCIDÊNCIA DE JUROS DESDE O EVENTO DANOSO
– RECUSO DA RECLAMADA CONHECIDO E IMPROVIDO – RECURSO DA PARTE RECLAMANTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
A legalidade da inscrição de débito em órgãos de restrição creditícia nos casos de cessão de direitos depende de comprovação da relação jurídica entre o consumidor e a empresa cedente, bem como de apresentação de termo específico da cessão realizada entre a cedente e o cessionário, sob pena de caracterizar ato ilícito ensejador de dano moral na modalidade in re ipsa.
O valor fixado em R$ 1.000,00 (um mil reais) está de acordo com os critérios utilizados por esta Turma Recursal, não havendo que se falar em minoração ou majoração, levando-se em conta a existência de apontamento posterior.

Alteração do termo de incidência dos juros moratórios, haja vista a relação extracontratual entre as partes.
(N.U 1007411-88.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 16/10/2023, Publicado no DJE 20/10/2023) G.N.

RECURSOS INOMINADOS. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.
CESSÃO DE CRÉDITO
. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO POR NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO COM A RAZÃO DE DECIDIR. DECLARAÇÃO PARTICULAR DE CESSÃO DE CRÉDITO. DOCUMENTO INSUBSISTENTE PARA A VALIDADE DA CONDUTA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANO MORAL IN RE IPSA. EXISTÊNCIA DE ANOTAÇÕES POSTERIORES. INFLUÊNCIA NA FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. ARBITRAMENTO DENTRO DO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE.
TERMO

INICIAL
DOS
JUROS
DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. SÚMULA 54/STJ. NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO.
RECURSOS CONHECIDOS E SOMENTE DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A suficiência do conjunto probatório dispensa a necessidade de prova pericial, notadamente porque o documento não se relaciona com a razão de decidir.
2. Ausente a prova de validade da cessão de crédito, como se afigura no caso dos autos, deve ser reconhecida a falha na prestação do serviço.
3. A jurisprudência é firme no sentido que a inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito configura dano moral in re ipsa.
4. O quantum arbitrado atende as circunstâncias do caso e o critério da razoabilidade.
5. Embora não incida a aplicação da Súmula 385/STJ, a presença de anotações posteriores ao débito sub judice deve ser considerada no montante a ser fixado a título de reparação por dano moral (Súmula 29/TR-MT).

6. Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual (Súmula 54/STJ). Necessária readequação.
7. Recursos conhecidos e somente da parte autora parcialmente provido.
(N.U 1008236-32.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 18/09/2023, Publicado no DJE 25/09/2023) G.N.

Feitas essas considerações, observa-se ainda que o índice da correção monetária fixado na sentença recorrida foi o IGP-M/FGV, o que não pode prosperar, fazendo-se necessária a sua alteração para o
INPC – Índice Nacional de Preço ao Consumidor
, por ser este o índice mais benéfico ao consumidor.

Quanto a essa questão, ressalte-se que, sendo a correção monetária matéria de ordem pública, a sua modificação, de ofício, não configura julgamento
extra petita
ou
reformatio in pejus
.

Neste sentido:

RECURSO INOMINADO – INSCRIÇÕES INDEVIDAS EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – TELAS DO SISTEMA INTERNO DA DEMANDADA – PROVAS UNILATERAIS - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ORIGEM DOS DÉBITOS - EXISTÊNCIA DE OUTRAS 02 (DUAS) RESTRIÇÕES POSTERIORES - INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ - DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO –
CORREÇÃO MONETÁRIA MEDIDA PELO INPC – ÍNDICE MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR - ALTERAÇÃO DE OFÍCIO
- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(N.U 1011089-85.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 04/11/2021, Publicado no DJE 05/11/2021)

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso, pois tempestivo, e
DOU-LHE PROVIMENTO
, o que faço para alterar a sentença no tocante ao termo inicial dos juros moratórios relativos à indenização por danos morais, cuja incidência se dará a partir do evento danoso (10/02/2023), conforme determinado na Súmula 54 do STJ.

Ademais, determino, de ofício, a alteração do índice de correção monetária, fixando o INPC no que concerne à referida condenação.

Sem custas e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2023